Tribunal: TJBA
Processo: 0961863-42.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0961863-42.2015.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAROLINE MICHELLE DE SOUZA CARDOSO Advogado(s): APELADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PACIENTE ONCOLÓGICO. SUPOSTA OMISSÃO DO ESTADO DA BAHIA NA TRANSFERÊNCUIA DO PACIENTE PARA UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, EM CASO DE OMISSÃO ESPECÍFICA, É OBJETIVA. NÃO OBSTANTE, DEMANDANDO A COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IN CASU, NÃO HÁ PROVAS DE QUE O PACIENTE, ACOMETIDO DE GRAVE MOLÉSTIA (CÂNCER), QUE JÁ COMPROMETIA OUTROS ÓRGÃOS DO CORPO (METASTASE), QUE O ÓBITO DECORREU DE FALHA DO ESTADO DA BAHIA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INEXISTENTE NEXO DE CAUSALIDAE ENTRE A OMISSÁO E O RESULTADO LESIVO, INVIÁVEL A PROCEDEÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n. 0961863-42.2015.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figuram, como Apelante, CAROLINE MICHELLE DE SOUZA CARDOSO, e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. JA 07